Tribunal: TJSP
Processo: 1000140-72.2024.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenizatória.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Contratação não comprovada. Reconhecida a falha na prestação do serviço do banco. Valores pagos pelo empréstimo depositados nos autos pela autora. Reconhecimento da inexigibilidade do débito.

DANOS MORAIS. Inexistência de ofensa aos direitos da personalidade. Fatos que constituem mero

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenizatória.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Contratação não comprovada. Reconhecida a falha na prestação do serviço do banco. Valores pagos pelo empréstimo depositados nos autos pela autora. Reconhecimento da inexigibilidade do débito.

DANOS MORAIS. Inexistência de ofensa aos direitos da personalidade. Fatos que constituem mero aborrecimento e pequeno dissabor. RECURSO PROVIDO EM PARTE.